Tribunal: TJMT
Processo: 1052350-93.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052350-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO ALVES JUVENAL - CPF: 452.960.811-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1052350-93.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): RENATO ALVES JUVENAL

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR ATIVO – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação.

O requerente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre o pagamento do abono permanência.

O requerente é Policial Militar na ativa, completando os requisitos para transferência à inatividade com proventos integrais, contando com 30 (trinta) anos e 28 (vinte e oito) dias desde 13 de julho de 2020. Requereu o pagamento do abono permanência desde agosto de 2020.

A magistrada entendeu pela improcedência de referido pleito, tendo em vista que, em seu entendimento, a legitimidade de concessão do abono de permanência é apenas para os servidores públicos civis, não para os militares, de onde, apoiada em precedentes, aponta que o STF excepcionou sua concessão aos militares apenas se previsto em lei infraconstitucional e não apenas na Constituição Federal, sendo que, no Estado de Mato Grosso, não há a contemplação de referido direito na Lei Complementar nº 555/2014.

Ocorre que, diferente do apontado pelo juízo
a quo
, há previsão de referido direito na legislação estadual, este estão previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 202/2004,
in verbis
:

Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

Portanto, foi comprovado nos autos que o Recorrente preencheu os requisitos, fazendo jus o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

Recurso Inominado nº 1000298-71.2019.8.11.0019. Origem: Juizado da Fazenda Pública de Porto dos Gaúchos. Recorrente: Estado de Mato Grosso. Recorrido: Aparecido Donizete dos Santos.Data do Julgamento: 19/06/2020.E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - PAGAMENTO DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15/12/2005 - APOSENTADORIA ESPECIAL - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. In casu, restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior à sua, portanto, o recorrido faz jus o recebimento de diferença a título de desvio de função, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231, de 15/12/ 2005.2. Restou demonstrado que o recorrido preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.3. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002987120198110019 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020)

Portanto, o recurso do reclamado comporta provimento, visto que restou demonstrado que o servidor preencheu os requisitos do art. 1°, II, a), da Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono permanência desde agosto de 2020, na forma da lei, continuando até a cessação do direito com o ato de aposentadoria, com a atualização pelo IPCA-E a partir da data de cada pagamento não realizado e com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97 (TEMA 810 STF) e a partir da EC 113/2021, pela TAXA SELIC, a servir de taxa única tanto para a atualização quanto para os juros.

Caso existam valores a serem pagos no decorrer da ação, estes também serão atualizados pelo IPCA-E e juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, ambos a partir da data de cada pagamento que deveria ter ocorrido no curso do processo, advertindo que os valores que vencerem no curso do processo não se sujeitam ao teto dos juizados especiais.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, contados os valores apenas com a atualização e sem mora, e, por óbvio, os valores que decorrem após o ajuizamento da ação não se sujeitam ao teto, por serem de trato sucessivo, não podendo se penalizar o autor pelo lapso temporal.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023